Tribunal: TJMT
Processo: 1042143-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042143-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), HUMBERTO ADENAUER DO AMARAL TAVARES - CPF: 172.908.448-66 (IMPETRANTE), ANA PAULA PAINS DE DEUS - CPF: 040.826.461-67 (IMPETRANTE), HUMBERTO ADENAUER DO AMARAL TAVARES - CPF: 172.908.448-66 (ADVOGADO), VINICIUS RIBEIRO ABREU - CPF: 078.717.681-82 (PACIENTE), ANA PAULA PAINS DE DEUS - CPF: 040.826.461-67 (ADVOGADO), 3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUE DOS SANTOS FARIAS - CPF: 062.330.761-88 (INTERESSADO), KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA - CPF: 052.749.791-65 (INTERESSADO), DANIEL AUGUSTO ARRUDA - CPF: 060.893.681-21 (INTERESSADO), LUANA VASCONCELOS DA CUNHA - CPF: 065.006.623-50 (INTERESSADO), ROBSON VINICIUS SOUZA SILVA - CPF: 052.774.251-10 (INTERESSADO), CARLOS GARCIA AIRES - CPF: 629.182.443-41 (INTERESSADO), UESLEM IURI DA SILVA LIMA - CPF: 071.727.931-61 (INTERESSADO), WANDERSON CUNHA VIEIRA - CPF: 613.794.133-70 (INTERESSADO), DEBORA DANIELE MARQUES DA SILVA - CPF: 060.375.971-89 (INTERESSADO), LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS - CPF: 049.626.491-59 (INTERESSADO), GEOVANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 062.062.431-09 (INTERESSADO), ERAMINO ABREU DA SILVA - CPF: 034.692.692-03 (INTERESSADO), KALITON GABRIEL DAMACENO CRUZ - CPF: 072.411.971-00 (INTERESSADO), WEBERTON ROSA DE MORAIS - CPF: 054.846.541-06 (INTERESSADO), CAIQUE BARAUNA BARBOSA - CPF: 066.078.201-40 (INTERESSADO), HELLEN CAROLINA SILVA MELO - CPF: 056.764.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de investigado preso preventivamente no contexto da Operação
“Dupla Aliança”
, que apura a atuação de organização criminosa vinculada à facção Comando Vermelho, sob alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, transcorridos 88 dias de custódia cautelar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por suposto excesso de prazo na conclusão do inquérito policial; e

(
ii
) saber se a reiteração de pedido de habeas corpus, sem fundamento novo, autoriza reapreciação de matéria já julgada.

III. Razões de decidir

3. A impetração repisa fundamentos já analisados e rejeitados no HC no 1031935-87.2025.8.11.0000, razão pela qual não se conhece da parte que reitera questões decididas, à míngua de fato ou argumento novo.

4. A alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito não se sustenta diante da comprovada complexidade do caso, que envolve dezenas de investigados, extração de dados telemáticos, diligências em curso e ausência de inércia estatal.

5. A jurisprudência pátria admite a relativização dos prazos processuais quando a complexidade do feito e a ausência de desídia justificam dilação temporal razoável, não se configurando constrangimento ilegal a autorizar a revogação da prisão.

6. A prisão preventiva possui fundamentação autônoma e não se vincula estritamente ao prazo para conclusão do inquérito, sendo legítima sua manutenção quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. É incabível o reexame de habeas corpus quando não demonstrada a existência de fato ou fundamento novo que justifique a reapreciação da matéria já decidida.

2. O prazo para conclusão do inquérito policial é de natureza imprópria, admitindo-se sua dilação quando a complexidade das investigações e a ausência de desídia estatal assim o exigirem, afastando-se, nesse caso, a configuração de constrangimento ilegal.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o,
incs
. LXV, LXVIII e LXXVIII; CPP,
arts
. 312, 319; L. 11.343/2006, art. 51; L. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 926.111/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.09.2025, DJEN 30.09.2025; TJMT, HC no 1033788-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 31.10.2025, DJE 31.10.2025;

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos ilustres causídicos Dr. Humberto Adenauer do Amaral Tavares e Dra. Ana Paula
Pains
de Deus em favor de
Vinicius Ribeiro Abreu
, apontando constrangimento ilegal supostamente perpetrado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva no 1007593-95.2025.8.11.0037, sob o argumento de
excesso de prazo para conclusão do inquérito policial com investigado preso
.

Sustenta a impetração, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 29 de julho de 2025, perfazendo, à época da impetração, 88 (oitenta e oito) dias de custódia cautelar, sem que o inquérito policial tenha sido concluído ou que tenha sido oferecida denúncia, configurando flagrante violação ao disposto no artigo 51 da Lei no 11.343/2006, que estabelece prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do inquérito policial com investigado preso, prorrogáveis por igual período.

Argumentam os impetrantes que, ainda que fosse considerada eventual prorrogação, o prazo máximo de 60 (sessenta) dias já teria sido ultrapassado, caracterizando ilegalidade passível de relaxamento da prisão, nos termos do artigo 5o, inciso LXV, da CF/88.

Asseveram que a autoridade policial requereu a prorrogação do prazo, porém não houve manifestação do Ministério Público sobre tal pedido, tampouco decisão apreciando o requerimento, e que inexistem elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar por período superior ao legalmente estabelecido.

Aduzem que o paciente ostenta condição de primário, possui bons antecedentes, residência fixa na Comarca de Primavera do Leste e responsabilidades familiares, sendo pai de três crianças que dele dependem economicamente.

Requerem, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com expedição imediata de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, e, no mérito, a confirmação da ordem.

Registre-se,
ab
initio
, que
esta
não constitui a primeira investida defensiva em favor do paciente perante esta Corte. Anteriormente, foi impetrado o
HC no 1031935-87.2025.8.11.0000
, em 16 de setembro de 2025, no qual se questionava a necessidade e contemporaneidade da prisão preventiva, tendo sido o pedido
denegado à unanimidade
pela Turma Julgadora, sob a relatoria deste subscritor.

Naquele julgado, foram analisados minuciosamente os pedidos de ausência de contemporaneidade, predicados favoráveis e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo o colegiado concluído pela manutenção da custódia cautelar.

A liminar no presente writ foi
indeferida
por este Relator [id. 331620378], ao fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se vislumbrava a presença dos requisitos autorizadores da intervenção excepcional desta Corte na esfera jurisdicional do juízo a quo, especialmente considerando que a prisão preventiva decorreu de investigação complexa envolvendo organização criminosa vinculada à facção Comando Vermelho.

Foram dispensadas as informações à autoridade coatora, nos termos do artigo 664 do Código de Processo Penal, considerando que os elementos constantes dos autos se mostravam suficientes para o deslinde da questão constitucional suscitada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, exarou parecer pelo
conhecimento parcial do writ e, na parte admitida, pela denegação da ordem
.
Verbis
:

Habeas Corpus: Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas – Operação “Dupla Aliança” – Busca-se, inclusive liminarmente, a revogação do ergástulo preventivo da suplicante, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – In
casu
, constata-se que as teses defensivas atinente aos predicados pessoais favoráveis, bem com aplicação das medidas cautelares, já foram analisadas e debatidas, sendo todas rechaçadas no julgamento do Habeas Corpus n°. 1031935-87.2025.8.11.0000, tendo a ordem sido denegada, por unanimidade. Vê-se que, por se tratar de reiteração de pedido, tem-se que não
pode
essa Corte de Justiça reexaminá-lo neste tocante, mormente porque não comprovada a existência de fato ou fundamentos novos, tornando-se inviável sua apreciação. – Inexistência de excesso injustificado de prazo - A delimitação de prazo para o término do inquérito policial ou para o oferecimento da denúncia pelo dominus litis, tal como para o encerramento da instrução, deve ser vista com cautela, uma vez que o citado lapso temporal não é peremptório, admitindo-se dilação, diante de determinadas situações e segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto - In
hipotesis
, não se constata o sustentado excesso de prazo, na medida em que a situação em análise é possuidora de demasiada complexidade, notadamente pela pluralidade de crimes (organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao tráfico) e investigados (ao menos, 71), bem como por envolver organização criminosa, a exigir longa e complexa investigação da sua estrutura e integrantes, com a necessidade de término dos interrogatórios dos investigados presos, análise do conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos, cruzamento de dados e aprofundamento das investigações, sem prejuízo de outras diligências que a autoridade policial entender cabíveis. - As etapas processuais não devem ser analisadas de forma isolada, mas sim global, de modo que, em havendo excesso na etapa conclusão do inquérito policial/oferecimento da denúncia, não raro, nas fases subsequentes eventual atraso poderá ser compensado – O parecer é pelo conhecimento parcial do writ
of
habeas corpus e, na parte admitida, pela denegação da ordem.
[id. 335108871]

Por fim, registro que os impetrantes requereram na inicial [id. 331051350], a oportunidade de realizar sustentação oral por ocasião do julgamento do presente
writ
.

Sendo assim,
determino
a inclusão do feito em
pauta presencial
para possibilitar a sustentação oral pelos ilustres causídicos, devendo a Secretaria providenciar a
intimação das partes
acerca da data designada para a sessão de julgamento, assegurando, desta maneira, o pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o escopo do presente
habeas corpus
consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente Vinicius Ribeiro Abreu configura constrangimento ilegal decorrente de alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, considerando que este se encontra segregado há 88 (oitenta e oito) dias sem que tenha sido oferecida denúncia.

De proêmio, imperioso rememorar que o presente
writ
constitui a segunda investida defensiva em favor do paciente perante esta Corte de Justiça.

Anteriormente, foi impetrado o
HC no 1031935-87.2025.8.11.0000
, no qual foram deduzidas teses relativas à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Naquela ocasião, o colegiado,
à unanimidade, denegou a ordem
, mantendo a prisão preventiva do paciente, ao fundamento de que a decisão de decretação da custódia cautelar apresentava fundamentação detida e suficiente, em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, evidenciando a presença do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, este último consubstanciado na possibilidade de reiteração delitiva, risco à ordem pública e necessidade de interrupção das atividades ilícitas relacionadas a organização criminosa estruturada e hierarquizada, com vínculos à facção criminosa Comando Vermelho.

O acórdão foi assim ementado:

E M E N T A:DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de Vinícius Ribeiro Abreu, preso preventivamente no âmbito da “Operação Dupla Aliança”, sob imputação de integrar organização criminosa associada ao tráfico de entorpecentes, atuando como olheiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP e se existe constrangimento ilegal decorrente da suposta ausência de contemporaneidade, desnecessidade da segregação ou possibilidade de substituição por medidas alternativas, incluindo prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A decisão de prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos colhidos na investigação policial, com destaque para a atuação estruturada e coordenada da organização criminosa, da qual o paciente faria parte.

4. O paciente foi identificado como integrante da facção Comando Vermelho, com função de monitoramento de forças de segurança e repasse de informações por meio de grupo virtual, com nítida divisão de tarefas.

5. A conduta de atuar como olheiro, no caso, evidencia integração funcional ao grupo criminoso, não se tratando de colaboração episódica.

6. O periculum
libertatis
está presente na possibilidade de reiteração delitiva, risco à ordem pública e necessidade de interrupção das atividades ilícitas.

7. A alegação de condições pessoais favoráveis não prevalece sobre a demonstração da necessidade da custódia, conforme entendimento consolidado no TJMT.

8. Inviável a substituição da prisão por domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, por ausência de comprovação da imprescindibilidade do paciente para os cuidados das crianças.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que decreta prisão preventiva por participação em organização criminosa deve demonstrar, com base em dados concretos da investigação, a necessidade da medida cautelar.

2. A condição de olheiro no contexto de organização criminosa estruturada caracteriza função essencial à manutenção das atividades ilícitas, justificando a segregação cautelar.

3. A mera presença de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. A concessão de prisão domiciliar exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade do réu aos cuidados de filhos menores, o que não se verifica no caso concreto.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
incs
. LXI e LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, 319 e 318, VI; L. 11.343/2006,
arts
. 35 e 37; L. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1033646-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 06/12/2024, DJE 06/12/2024; TJMT, HC n. 1028365-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12/09/2025, DJE 12/09/2025.

[N.U 1031935-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 05/11/2025]

Dessarte, depreende-se que o sustentado quanto aos predicados pessoais favoráveis e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão já foi objeto de minucioso exame por este Tribunal de Justiça, tratando-se, em verdade, de
indiscutível reiteração de matéria já julgada
, razão pela qual, nos termos do disposto no artigo 80, §1o, do Regimento Interno desta Corte, e considerando a ausência de fato ou fundamentos novos capazes de justificar a reanálise da questão,
não se conhece do writ nessa parte
.

Vê-se que, por se tratar de reiteração de pedido, não pode esta Corte de Justiça reexaminá-lo neste tocante, mormente porque não comprovada a existência de fato ou fundamentos novos, tornando-se inviável sua apreciação.

Prosseguindo, quanto ao único pedido não analisado no
writ
anterior, qual seja, o
alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito policial
, registro que a questão demanda cuidadoso exame à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da garantia constitucional da duração razoável do processo, insculpida no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.

Cumpre registrar que a prisão preventiva do paciente decorreu do cumprimento de mandado de prisão expedido no âmbito da
Operação “Sentinelas – Parte II”
, deflagrada em 29 de julho de 2025, destinada à investigação de organização criminosa envolvendo tráfico de drogas e associação para o tráfico, com comprovada vinculação à facção criminosa Comando Vermelho, derivada da
Operação “Dupla Aliança”.

A investigação policial teve origem no cumprimento de mandado de busca domiciliar em desfavor de
Islaine

Layza
Silva Souza, ocorrido em 1o de novembro de 2024, durante a
Operação “Dupla Aliança”.

Durante a diligência, foi apreendido aparelho celular cujo conteúdo revelou a existência de grupo de WhatsApp denominado “LOJAMERICANA”, composto por 71 (setenta e um) membros, que atuavam de forma estruturada e hierarquizada para coordenar o tráfico de entorpecentes, gerenciar pontos de venda [“lojinhas”], estabelecer controle territorial e realizar monitoramento das forças de segurança pública, atuando como "olheiros do tráfico".

Dos 71 (setenta e um) membros identificados no grupo, a autoridade policial individualizou as condutas de 36 (trinta e seis) investigados, sendo que 20 (vinte) deles participavam ativamente das comunicações criminosas. A prisão preventiva alcançou 19 (dezenove) investigados, dentre os quais se encontra o ora paciente.

Com relação ao paciente, este foi identificado pelo apelido
“Xico”,
havendo indícios de que atuava como
olheiro
da organização criminosa no Bairro São José, em Primavera do Leste, sendo responsável por alertar os demais membros sobre a presença de forças policiais em localidade onde residia e que possivelmente abrigava ponto de venda de drogas.

Segundo a decisão, as conversas extraídas demonstraram que o paciente, após comunicar vigilância policial intensa, declarou que deixaria o grupo por “motivo de segurança” e afirmou ter apagado conteúdo do celular, evidenciando conduta deliberada para ocultar provas.

Feitas essas considerações preliminares, cumpre enfrentar a tese central da impetração, qual seja, a existência de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

A Lei no 11.343/2006 [Lei de Drogas], em seu artigo 51, estabelece que o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto, podendo tais prazos serem duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.

Todavia, é entendimento consolidado na jurisprudência das Cortes Superiores que
os prazos para conclusão do inquérito policial não são peremptórios
, devendo ser sopesados conforme a complexidade dos fatos e as demais circunstâncias que explicariam a dilatação das investigações, sempre à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa toada, a delimitação de prazo para o término do inquérito policial ou para o oferecimento da denúncia pelo
dominus litis
, tal como para o encerramento da instrução, deve ser vista com cautela, uma vez que o citado lapso temporal não é peremptório, admitindo-se dilação diante de determinadas situações e segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente asseverado que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global, e o reconhecimento do excesso deve se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de investigado por supostos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, alegando excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

2. O pedido de trancamento do inquérito foi indeferido pelo juízo de primeiro grau e mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceu a complexidade do caso e a ausência de desídia ou inércia dos órgãos estatais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial que justifique o trancamento ou a fixação de prazo improrrogável para sua conclusão.

III. Razões de decidir

4. O Tribunal de origem apontou que as investigações seguem o curso regular, sem demonstração de desídia ou inércia por parte dos órgãos estatais, considerando a complexidade do caso.

5. O prazo para a conclusão do inquérito policial é impróprio e pode ser prorrogado, dependendo da complexidade dos fatos e das circunstâncias do caso concreto.

6. Não há constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que o paciente está solto e as investigações são complexas, envolvendo suposta organização criminosa e lavagem de dinheiro.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo para a conclusão do inquérito policial é impróprio e pode ser prorrogado, dependendo da complexidade do caso. 2. Não há excesso de prazo quando o investigado está solto e as investigações são complexas, sem demonstração de desídia ou inércia dos órgãos estatais".

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 950.643/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18.12.2024; STJ,
AgRg
no RHC 201.610/RR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30.04.2025; STJ, HC 403.232/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06.02.2018.

[HC n. 926.111/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025.]

Este sodalício tem perfilhado o mesmo entendimento:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

[...]

O pedido de trancamento do inquérito não foi previamente submetido ao Juízo de primeiro grau, o que configura supressão de instância e impede o conhecimento do habeas corpus por este Tribunal.

A jurisprudência do STJ e do TJMT veda a concessão de habeas corpus per
saltum
, ressalvando-se apenas os casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o inquérito envolve investigação de possível tráfico de drogas, crime de natureza complexa, com diligências recentes e atuação do Ministério Público, o que justifica maior elasticidade temporal.

A jurisprudência reconhece que os prazos para a conclusão de inquérito não são peremptórios, devendo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em casos que demandam maior apuração.

Inexistindo paralisação injustificada das investigações ou manifesta ausência de justa causa, não se constata constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus extinto sem exame do mérito.

Tese de julgamento:

Não se admite o conhecimento originário de habeas corpus por este Tribunal quando as teses não foram submetidas ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A simples duração prolongada do inquérito policial não configura, por si só, excesso de prazo, quando presentes circunstâncias que justifiquem a complexidade da investigação.

Não constatada ilegalidade manifesta, não é cabível a concessão de habeas corpus de ofício.

[...]

[N.U 1033788-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025]

In
casu
, verifica-se que, em 22 de setembro de 2025, a autoridade policial representou pela duplicação do prazo de conclusão do inquérito policial, com fundamento no artigo 51, parágrafo único, da Lei no 11.343/2006, expondo justificadamente as razões que impossibilitam a finalização das investigações no prazo ordinário.

Na representação, a autoridade policial esclareceu que, não obstante os esforços da equipe investigativa, restam
diligências imprescindíveis pendentes de conclusão
, destacando-se:
(a)
término dos interrogatórios dos investigados presos;
(b)
análise dos aparelhos celulares apreendidos, que já foram desbloqueados e aguardam extração e exame do conteúdo armazenado;
(c)
cruzamento de dados obtidos mediante chaves PIX, redes sociais, registros criminais e sistemas oficiais de identificação;
(d)
aprofundamento das investigações acerca da estrutura hierárquica da organização criminosa.

Ressaltou expressamente que
“o ínfimo prazo de 30 dias não permite se chegar ao desfecho do caso, necessitando de prorrogação”
, tendo em vista a excepcional complexidade da investigação.

Dessarte, ao contrário do exposto pela impetração, a interpretação sistemática do artigo 51 da Lei no 11.343/2006 não autoriza a conclusão de que o prazo para conclusão do inquérito policial seja rígido e inflexível, devendo ser sopesado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando se está diante de investigações complexas envolvendo organização criminosa estruturada e pluralidade de investigados.

Deveras, como bem consignado por Guilherme de Souza Nucci:

“
Trata-se de ponto pacífico, no âmbito deste Tribunal, que o excesso de prazo não deve ser visto apenas com base na soma aritmética dos prazos legais do procedimento, podendo ser estendido quando a complexidade do caso assim o exigir
. Têm sido apontados como fatores que identificam uma causa como complexa, e assim justificam uma razoável delonga no procedimento, a necessidade de expedição de cartas precatórias, julgamento de incidentes processuais, bem como de realização de exames e perícias e outras diligências, tais como degravação de conversas telefônicas interceptadas, expedição de ofícios, a pluralidade de acusados e de testemunhas, assim como a existência de autos muito volumosos, que demandem maior tempo para a análise e ordenação dos atos.”
[NUCCI, Guilherme de Souza.
Drogas: de acordo com a Lei 11.343/2006
. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025]

Prossegue o eminente doutrinador, mencionando, ainda que “
Por outro lado, quando se apura o crime de associação criminosa (art. 35, Lei 11.343/2006), juntamente com o tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/2006), pode haver inúmeros réus, com diversos advogados, de modo que a complexidade se torna inerente ao andamento processual.”

No caso concreto, a investigação envolve 36 (trinta e seis) investigados identificados, dos quais 19 (dezenove) foram presos preventivamente, além de necessidade de análise técnica especializada de dados telemáticos de múltiplos aparelhos celulares, realização de oitivas de dezenas de pessoas e cruzamento de informações em diversos bancos de dados.

Tal circunstância,
per se
, imprime ao feito
elevado grau de complexidade
, justificando dilação razoável do prazo investigativo, sem que isso configure desídia estatal ou paralisação injustificada da persecução penal.

Assinalo, ademais, com particular relevância, que as investigações se encontram em
pleno curso
, com diligências determinadas e em andamento, sob supervisão do Ministério Público, titular privativo da ação penal pública.

Diante disso, verifica-se, de forma inequívoca, que
inexiste inércia da autoridade policial ou do Ministério Público
, sendo certo que a necessidade de realização de diligências técnicas especializadas e o grande volume de investigados impõem tempo razoável para conclusão dos trabalhos investigativos.

Outrossim, as etapas processuais não devem ser analisadas de forma isolada, mas sim global, de modo que, em havendo excesso na etapa de conclusão do inquérito policial ou oferecimento da denúncia, não raro, nas fases subsequentes eventual atraso poderá ser compensado.

Repisa-se: a prática delitiva envolve organização criminosa estruturada e hierarquizada, com ramificações territoriais, sistema de vigilância coordenado, controle de pontos de venda e indícios robustos de vínculo com facção criminosa de abrangência nacional, circunstâncias estas que, à evidência, exigem tempo razoável para conclusão das investigações.

Tal circunstância afasta, de forma fundamentada, a caracterização de excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão preventiva.

Outrossim, quanto à alegação de ausência de manifestação do Ministério Público sobre o pedido de prorrogação do prazo investigativo, registre-se que tal circunstância não configura, por si só, ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão preventiva, mormente quando se verifica que as investigações se encontram em pleno andamento, sob a supervisão daquele órgão ministerial, que atua como fiscal da aplicação da lei.

Por fim, o argumento fundado no sentido de que eventual oferecimento de denúncia deveria ter ocorrido em prazo inferior ao decorrido constitui matéria especulativa e prospectiva, incompatível com a natureza e finalidade da prisão preventiva, que se fundamenta em requisitos próprios e autônomos [art. 312 do CPP] independentes dos prazos para conclusão do inquérito policial, não se prestando a justificar, nesta sede de cognição sumária, a revogação da custódia cautelar.

Registro, uma vez mais, não haver falar em aplicação de cautelares diversas à prisão, fazendo menção aos fundamentos já deliberados no HC no 1031935-87.2025.8.11.0000.

Em razão do exposto, não vislumbro manifesto descompasso entre a manutenção da prisão preventiva e a orientação jurisprudencial atual.

Veja que a autoridade policial não se manteve inerte, mas representou fundamentadamente pela prorrogação do prazo, expondo as razões técnicas que justificam a dilação temporal, e que as investigações se encontram em regular andamento, sob supervisão do
parquet
.

Logo, não há falar em excesso injustificado de prazo.

Forçoso, pois, se faz concluir, sem mais delongas, pela inexistência de qualquer constrangimento ilegal a ser curado pelo remédio constitucional em apreço.

Por essas razões, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
H
a
beas corpus
e
,
na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente Vinicius Ribeiro Abreu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025